Tribunal: TJES
Processo: 5013794-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013794-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILIANA PISKE DE ANDRADE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013794-54.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LEILIANA PISKE DE ANDRADE
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Leiliana Piske de Andrade contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia. A autora solicitou, em dezembro de 2022, a ligação de energia elétrica em imóvel comercial, tendo a concessionária recusado o pedido, sob alegação de irregularidades no padrão elétrico e necessidade de extensão de rede. Alega a autora que, mesmo após realizar os ajustes indicados, a negativa persistiu. A sentença guerreada entendeu que a demanda envolvia prova técnica complexa, exigindo perícia
in loco
, afastando assim a competência do Juizado Especial Cível.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível tem competência para julgar a demanda, considerando a alegada necessidade de perícia técnica
in loco
; (ii) verificar se a recusa da concessionária de energia configura falha na prestação do serviço, apta a gerar responsabilidade por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 3º da Lei nº 9.099/95 prevê a competência dos Juizados Especiais para causas de menor complexidade, mas a necessidade de prova técnica complexa, conforme entendeu o Juízo de origem, pode afastar essa competência.

4. Ao analisar os autos, observa-se que inexiste comprovação documental suficiente para afirmar se o padrão está devidamente regularizado. A recusa da concessionária, fundamentada em normas técnicas da ANEEL e na necessidade de adequação do padrão elétrico, pode ser considerada justificável, afastando, em tese, a configuração de falha grave na prestação do serviço e, por consequência, a responsabilidade por danos morais.

5. Nesse sentido, perante a ausência de prova apta a corroborar a tese apresentada na exordial, mantém-se o entendimento exarado pelo Juízo de origem de que a produção de prova pericial é essencial ao deslinde da demanda, de modo a torná-la complexa e incompatível com o rito aplicável aos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual não merece reforma a r. sentença.

IV.
DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)